Tribunal: TJBA
Processo: 8039998-47.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8039998-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI Advogado(s): RAONI CEZAR DINIZ GOMES REU: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, EDITADA EM 1990. ART. 8º E §5º DO ART. 95. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA A DESAPROPRIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, II, DA CF. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ART. 2º DA CF E NOS ARTS. 2º E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 8º E 95, §5º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jaguarari/BA contra o art. 8º e o §5º do art. 95, da Lei Orgânica do Município de Jaguarari, editada em 1990. O art. 8º dispõe que a desapropriação de bens imóveis pelo Município dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. O §5º do art. 95 estabelece que as desapropriações feitas pelo Município deverão ser precisamente comunicadas ao Legislativo Municipal para apreciação e julgamento da sua procedência. O autor sustenta a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência privativa da União para legislar sobre desapropriação, e inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes. A Câmara Municipal de Jaguarari e a Procuradoria-Geral do Estado não se manifestaram. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se os dispositivos impugnados da Lei Orgânica Municipal padecem de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre desapropriação; e (ii) se há inconstitucionalidade material por violação ao princípio da separação e independência dos poderes ao condicionar ato administrativo do Poder Executivo à prévia autorização e posterior julgamento pelo Poder Legislativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ação foi proposta por parte legitimada, conforme o art. 134, VII, da Constituição do Estado da Bahia, e se encontra acompanhada de instrumento de procuração contendo poderes específicos para a impugnação da norma. Presente, ainda, a pertinência temática entre a atuação do Prefeito e a lei atacada, uma vez que envolve matéria relacionada a atividade exercida pelo Poder Executivo, a saber, a desapropriação. 4. O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contrária a lei municipal, uma vez que os dispositivos constitucionais utilizados como parâmetro (arts. 2º e 22, II, da CF/88) são normas de reprodução obrigatória, que devem ser observadas por Estados e Municípios, sendo possível a análise em controle concentrado de constitucionalidade. 5. Os dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, II, da Constituição Federal, que atribui competência privativa à União para legislar sobre desapropriação. A competência privativa somente é delegável aos Estados quando editada lei complementar autorizativa, não alcançando os Municípios. Na ausência da referida lei complementar, a competência é exclusiva da União. 6. A legislação municipal ultrapassou as determinações do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que estabelece como regra a dispensa de autorização legislativa para desapropriação, exigindo-a apenas excepcionalmente quando a desapropriação recair sobre bens de outro ente federado. Ao impor a prévia autorização legislativa como regra geral, o legislador municipal inovou indevidamente no ordenamento jurídico em matéria para a qual não tinha permissão. 7. Os dispositivos também são materialmente inconstitucionais por violarem o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal e erigido à condição de cláusula pétrea pelo art. 60, §4º, III, da CF/88, além de previsto no art. 2º, V, e art. 59, parágrafo único, da Constituição do Estado da Bahia. 8. A desapropriação constitui ato de administração típico do Poder Executivo, que pressupõe análise discricionária quanto à conveniência e oportunidade da medida para satisfação do interesse público. Ao condicionar tal ato à prévia autorização e posterior julgamento pelo Poder Legislativo, a Lei Orgânica cria indevida ingerência na esfera de atribuições do Poder Executivo, transformando o Legislativo em indevida instância de controle. 9. A exigência de "apreciação e julgamento da procedência" da desapropriação pelo Legislativo subverte a lógica constitucional da separação de funções, fragilizando a harmonia e independência entre os poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ação conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "desapropriação" contida no art. 8º da Lei Orgânica do Município de Jaguarari/BA e do §5º do art. 95 do mesmo diploma legal, em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. É formalmente inconstitucional dispositivo de Lei Orgânica Municipal que condiciona a desapropriação de bens à prévia autorização legislativa, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre desapropriação, nos termos do art. 22, II, da Constituição Federal. 2. Viola o princípio da separação e independência dos poderes a norma municipal que submete o procedimento de desapropriação, ato administrativo de competência típica do Poder Executivo, à prévia autorização e posterior julgamento de procedência pelo Poder Legislativo, criando ingerência indevida na esfera de atribuições do administrador público." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, arts. 2º, 22, II, 25, §1º, 30, I, 37, caput, 60, §4º, III; Constituição do Estado da Bahia, arts. 2º, V, 59, parágrafo único, 134, VII; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 2º, §2º e §2º-A; Lei nº 9.868/99, arts. 3º, 10 e 12. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI nº 969/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.09.2006; STF, RE nº 1476646; TJ-MG, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 22975729520238130000, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, Órgão Especial, j. 29.08.2024; TJ-GO, ADI nº 03417318820208090000, Rel. Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis, Órgão Especial, j. 03.03.2021; TJ-SP, Direta de Inconstitucionalidade nº 2130784-31.2023.8.26.0000, Rel. Campos Mello, Órgão Especial, j. 16.08.2023; TJ-RS, ADI nº 70046622940, Rel. Genaro José Baroni Borges, Tribunal Pleno, j. 03.12.2012; TJ-MT, Direta de Inconstitucionalidade nº 10101847820248110000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 15.08.2024; TJ-RS - ADI: 70034172924 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 09/07/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8039998-47.2025.8.05.0000, formulada pelo Prefeito do Município de Jaguarari/BA. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer a ação e julgá-la procedente, declarando parcialmente inconstitucional, com redução de texto, o art. 8º da Lei Orgânica do Município de Jaguarari/BA, retirando-se a expressão “desapropriação”, bem como declarando a inconstitucionalidade do §5º do art. 95 do referido diploma legal, em razão de contrariedade à Constituição do Estado da Bahia e a normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal.